Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 4a Vara Criminal de Brasília que homologou a promoção de arquivamento do termo circunstanciado em relação aos crimes de ameaça e de desacato, por ausência de justa causa. (fls. 59/62). Alega o reclamante que foi instaurado Termo Circunstanciado no 718/2024 para apurar os possíveis crimes de ameaça e desacato, perpetrados por Wiltallo Stenio Pereira Rodrigues, que teriam ocorrido no dia 29/12/2024, no Bar Responsa, localizado na SHCS CLS 202, Bloco A, Brasília/DF. Narra que os autos foram inicialmente distribuídos ao 2o Juizado Especial Criminal de Brasília que acolhendo o parecer ministerial, declinou da competência em favor de uma das varas criminais, razão pela qual os autos no 0700545-83.2025.8.07.0001 foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília-DF. Pontua que, terminada a investigação, o órgão do Ministério Público oficiou pelo arquivamento parcial, quanto ao crime de ameaça, e considerando presentes indícios de materialidade e autoria do crime de desacato, a declinação da competência com o retorno dos autos ao juízo prevento, 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. Argumenta que, no entanto, o d. magistrado a quo, incorrendo em error in procedendo, homologou o arquivamento do feito quanto às infrações de ameaça e desacato, determinando o arquivamento dos autos e assim, extrapolou a função jurisdicional ao suprimir atribuição única e exclusiva do Ministério Público na formação do opinio delict. Requer, com isso, liminarmente, a imediata remessa dos autos no 0700545-83.2025.8.07.0001 ao 2o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF, e no mérito, a nulidade da decisão que determinou o arquivamento do termo circunstanciado em relação ao delito de desacato e negou o declínio de competência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo se depreende dos autos que o Juízo reclamado, contrário ao oficiado na manifestação do órgão do Ministério Público atuante perante a 4a Vara Criminal de Brasília, promoveu o arquivamento do termo circunstanciado que apurava a ocorrência dos crimes de ameaça e desacato nos autos de origem. A propósito, confira-se a decisão (fls. 59/62): [...] Além da ausência de justa causa em relação ao crime de ameaça, entendo que o arquivamento deve se estender também para o crime de desacato, que, de igual modo, não vislumbro justa causa para o prosseguimento do feito, com todo respeito ao entendimento do Ministério Público, que requereu a remessa ao Juizado Especial Criminal. A bem da verdade, no caso em tela, o autuado estaria transtornado e exaltado num bar, possivelmente em estado de embriaguez, não agindo com a peculiar motivação identificadora do dolo, pois tem excluída sua capacidade intelecto-volitiva. Ademais, ele foi algemado e conduzido à delegacia de polícia, por policiais militares, que enfrentam tais situações em sua rotina de trabalho. Dessa forma, em homenagem ao sistema acusatório, ausentes ilegalidade e teratologia, acolho o parcialmente o parecer Ministerial, cuja substanciosa explanação agrego como razão de decidir, e homologo a promoção do arquivamento do feito, por ausência de justa causa, com as baixas de praxe, em relação ao crime de ameaça, e estendo também para o crime de desacato, nos termos do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal. Após a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe. Conforme se observa, em que pese os argumentos lançados pelo douto magistrado, é importante notar que a ação penal é exclusiva do Ministério Público, o qual deve tipificar os comportamentos ilícitos, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Assim, em razão do arquivamento do feito em relação ao crime de desacato, verifica-se verdadeiro erro de procedimento. Mostra-se prudente, contudo, que os autos permaneças submetidos à autoridade judiciária até o julgamento do presente recurso por essa e. Turma Criminal, impondo-se a concessão da medida liminar, para obstar, por ora, o arquivamento promovido pela autoridade reclamada. Diante de tais considerações, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do arquivamento do termo circunstanciado determinado pela autoridade reclamada na origem, até julgamento da presente reclamação. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.